Tribunal: TJMT
Processo: 0008256-74.2018.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008256-74.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVALDO PADOVANE DA COSTA - CPF: 650.218.861-34 (APELANTE), ESTER PEREIRA DOS SANTOS PADOVANE - CPF: 801.854.281-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – 1. ART. 129, § 9º E ART. 146, DO CP – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E DA AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – EXAME DE CORPO DE DELITO – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. ART. 150 DO CP – ATIPICIDADE – IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DO RÉU E DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – VÍTIMA POSSUIDORA DIRETA DO IMÓVEL – INGRESSO CLANDESTINO NA RESIDÊNCIA COMPROVADO – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes de Lesão corporal e Constrangimento ilegal praticados no âmbito doméstico e familiar, há de ser mantida a sentença condenatória,
especialmente se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo
e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como as declarações de testemunha e o exame de corpo de delito;

2.
“(...) Resta típica a conduta do réu que adentra no imóvel em que a vítima reside com o filho do casal, sem que ela o autorize, ainda que o réu tenha convivido com a vítima por sete anos e tenha eventual direito sobre a propriedade do imóvel. (...)”
(TJ-DF 00024801620188070012 DF 0002480-16.2018.8.07.0012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 19/03/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Genivaldo Padovane da Costa
,
contra a sentença anexada sob Id. 105391456, pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º, CP),
Constrangimento ilegal
(art. 146, CP) e
Violação de domicílio
(art. 150, CP), à pena de
1 ano e 13 dias

de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas razões recursais, quanto aos crimes de
Lesão corporal e Constrangimento ilegal
, requereu sua
absolvição

por falta de prova e, no que tange ao delito de
Violação de domicílio
, almejou sua
absolvição
por atipicidade da conduta (Id. 105391464).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
(Id. 105391467);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 111299458):

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 129, § 9º, E 146 DO CP POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. PROVA TESTEMUNHAL. 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 150 DO CP POR AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR OU DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. O TIPO PENAL VISA A PROTEGER A LIBERDADE PRIVADA E DOMÉSTICA DO INDIVÍDUO. IRRELEVÂNCIA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. CRIME DE MERA CONDUTA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022